Tribunal: TJPA
Processo: 0815802-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815802-38.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALDERICO DE MACEDO BAENA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INDICAÇÃO MÉDICA DE PROFISSIONAL COOPERADO. RECUSA DE ATENDIMENTO NA CLÍNICA HABITUAL. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alderico de Macedo Baena contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento oncológico com seu médico de confiança, Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho, na Clínica Oncológica do Brasil. O agravante, diagnosticado com neoplasia maligna de próstata, teve prescrito protocolo específico com Gosserrelina (Zoladex 3,6mg), sendo o médico responsável cooperado da própria operadora de saúde (UNIMED). Inconformado com o redirecionamento do tratamento para outra clínica, sem a presença do médico habitual, requer a continuidade do tratamento na clínica de preferência, com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em face da recusa da operadora em manter o tratamento oncológico com o médico indicado; (ii) estabelecer se é legítima a imposição à operadora para custear o tratamento fora da rede credenciada, diante da urgência e da indicação médica específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC/2015, requisitos preenchidos no caso concreto.

A negativa de manutenção do tratamento com médico cooperado, por razões meramente administrativas e sem justificativa técnica, representa violação à boa-fé contratual, à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana, sendo considerada cláusula abusiva à luz dos arts. 47 e 51, IV, do CDC.

O vínculo terapêutico entre paciente oncológico e seu médico de confiança, especialmente em quadros graves e contínuos, é componente essencial do tratamento, cujo rompimento compromete sua eficácia e o bem-estar do paciente, caracterizando perigo de dano irreparável.

A jurisprudência pátria reconhece o direito do consumidor à continuidade do tratamento com profissional de sua escolha quando há prescrição médica fundamentada e inexistência de impedimento técnico ou financeiro relevante por parte da operadora.

A possibilidade de realização do tratamento fora da rede credenciada justifica-se quando a operadora não viabiliza o atendimento nas condições prescritas, conforme entendimento firmado por diversos tribunais.

A tese da taxatividade do rol da ANS não se aplica ao presente caso, pois o protocolo prescrito possui respaldo técnico e o medicamento está registrado na ANVISA, prevalecendo, assim, a proteção constitucional ao direito à saúde (CF, arts. 6º e 196).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência é cabível quando demonstradas a gravidade do quadro clínico, a indicação médica específica e o risco de dano irreparável à saúde do paciente.

É abusiva a cláusula contratual que impede o tratamento com médico cooperado por motivos administrativos, sobretudo em se tratando de paciente oncológico em regime contínuo de cuidados.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento fora da rede credenciada quando não viabiliza, de forma adequada e tempestiva, o atendimento nas condições prescritas por profissional cooperado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 47 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJPA, AI 0806224-51.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 18.07.2023; TJSC, AI 5046144-98.2023.8.24.0000, Rel. Des. Ricardo Fontes, j. 20.02.2024; STJ, REsp 1.733.013/PR e REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDERICO DE MACEDO BAENA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar (Processo nº 0813283-60.2023.8.14.0301), indeferiu o pedido de tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento oncológico do autor com seu médico de confiança, Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho, na Clínica Oncológica do Brasil.

O agravante é portador de neoplasia maligna de próstata, estando sob tratamento específico prescrito por oncologista cooperado da própria agravada, que indicou protocolo com GOSSERRELINA (ZOLADEX 3,6MG). Contudo, a UNIMED passou a direcionar a entrega dos medicamentos para outra unidade (Clínica Oncológica do Pará), não possibilitando a continuidade do acompanhamento pelo mesmo médico.

Inconformado, o agravante sustenta que a negativa de continuidade do tratamento com seu médico de confiança e na clínica de sua preferência compromete diretamente sua saúde, afrontando os direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III; art. 6º e art. 196). Requer, em caráter liminar, a concessão da tutela recursal para que seja determinado à UNIMED o custeio e fornecimento integral do tratamento prescrito, na clínica indicada e sob acompanhamento do mesmo médico.

O Desembargador Relator deferiu a tutela recursal para determinar à agravada que forneça o medicamento prescrito e viabilize o tratamento na Clínica Oncológica do Brasil, sob acompanhamento do médico de confiança do agravante, destacando o princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento da decisão.

A agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A controvérsia, em seu cerne, gira em torno do tratamento oncológico a que se submete a parte agravada, diagnosticado com neoplasia maligna de próstata, em estágio avançado.

Foi indicado o protocolo específico (HT ISOLADA COM GOSSERRELINA – ZOLADEX 3,6MG), com respaldo em diretrizes técnicas e científicas atualizadas (Manual de Oncologia Clínica – MOC). Laudos médicos e prescrições foram juntados aos autos.

A recusa da operadora de saúde em permitir o tratamento no local habitual, com médico de confiança, fere a dignidade da pessoa humana, o direito à vida e o direito à saúde, todos garantidos constitucionalmente (CF, art. 1º, III; art. 6º; art. 196).

1.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

Nos termos da Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

A cláusula contratual que restringe a possibilidade de tratamento sob acompanhamento de médico cooperado, apenas por razões administrativas de credenciamento de clínicas, revela-se abusiva e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

2. Laudo médico e urgência

O agravante apresenta condição de saúde grave, sendo imperiosa a continuidade de tratamento específico.

O médico responsável pela indicação da terapia é cooperado da própria operadora, e o ambiente de tratamento anteriormente frequentado pelo paciente vinha sendo regularmente utilizado, até o momento da recusa da agravada.

3. Perigo de dano irreparável

O
periculum in mora
decorre do risco de agravamento do quadro clínico do paciente, bem como da interrupção do vínculo terapêutico estabelecido com seu médico de confiança.

Tal descontinuidade, além de comprometer a eficácia do tratamento, afeta o bem-estar emocional e psicológico do paciente oncológico, em momento de extrema vulnerabilidade.

4. Precedentes e jurisprudência

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que o consumidor tem direito à continuidade do tratamento com médico de sua confiança, sobretudo quando não há prejuízo técnico ou financeiro demonstrado pela operadora de saúde e quando há respaldo clínico no protocolo prescrito.

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACIENTE INFANTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TERAPIA PELO MÉTODO ABA – NEGATIVA DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA PARA A UTILIZAÇÃO DO TRATAMENTO – DECISÃO PRIMEVA QUE RECONHECEU A COBERTURA PREFERENCIAL NA REDE CREDENCIADA E SUBSIDIARIAMENTE NA REDE EXTERNA – ACERTO – DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida ao autor/agravado pertinente a cobertura para a terapia “Método ABA”; bem assim que seria incabível a determinação de custeio do tratamento fora da rede credenciada. 2 – Hipótese em que o infante autor/agravado é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante, tendo sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84) razão pela qual lhe foi prescrito o tratamento por terapia comportamental baseada na análise do comportamento aplicada (Método ABA), cuja cobertura foi negada pela operadora ora agravante. 3 – Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito da autora/agravada, revelando-se abusiva a negativa de cobertura e custeio. 4 – Acerca do custeio do tratamento em rede externa, conforme enfatizado pela própria operadora agravante, o juízo primevo foi claro ao afirmar que o tratamento deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada e, apenas na hipótese de o tratamento não ser nesta disponibilizado, custeá-lo fora da rede credenciada. 5 – Desse modo, reconhecido o dever de cobertura do tratamento e, na eventualidade de não haver a possibilidade de a terapia ser realizada na rede credenciada, é de rigor que a operadora de plano de saúde assegure a continuidade de tratamento na rede externa. 6 – Destarte, evidenciada a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação e da probabilidade do direito, na hipótese, resta configurado os requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem e, por conseguinte, a manutenção da decisão liminar que reconheceu o dever de cobertura pela operado de plano de saúde, ora agravante. 7 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo na integra a decisão agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 18 de julho de 2023 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0806224-51.2023.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/07/2023, Tribunal Pleno)

Ademais, cláusulas contratuais restritivas devem ser interpretadas em favor do consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA EM FORNECER MEDICAMENTO. TRATAMENTO PARA CÂNCER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AUTORIZOU O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PRETENDIDO. INSURGÊNCIA DA RÉ. CONTRATO DA BENEFICIÁRIA QUE NÃO PREVÊ A CONCESSÃO DA COBERTURA PARA O MEDICAMENTO PLEITEADO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA N. 608 DO STJ. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. ONEROSA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. ART. 51, IV, DO CDC. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO BENEFICIÁRIO DO PLANO. ART. 47 DA LEI PROTETIVA. TRATAMENTO REFERENCIADO POR PROFISSIONAL MÉDICO. MOLÉSTIA CONTEMPLADA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. RECÉM SANCIONADA LEI N. 14.454 DE 21/9/2022 QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA PERMITIR A COBERTURA DE EXAMES OU TRATAMENTOS DE SAÚDE QUE NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5046144-98.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-02-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5046144-98.2023.8 .24.0000, Relator.: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 20/02/2024, Quinta Câmara de Direito Civil)

5. Rol da ANS e interpretação conforme a CF

Ainda que o recente entendimento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS (REsp 1.733.013/PR e REsp 1.886.929/SP) estabeleça limites à cobertura obrigatória, esse entendimento não se aplica em hipóteses como a dos autos, em que o medicamento possui registro na ANVISA e o protocolo médico tem amparo técnico comprovado.

Dessa feita, no presente caso, o direito à saúde se sobrepõe às restrições meramente administrativas ou contratuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO mantendo a necessidade de fornecimento do medicamento conforme prescrição médica e o custeio do tratamento da saúde dentro da rede credenciada, ressaltando que, acaso o tratamento não se afigure viável nas condições fornecidas pelo plano de saúde, deverá ser custeado fora da rede credenciada, na clínica indicada pelo profissional que vem acompanhando o paciente.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 14/04/2025